Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO EXACERBADO. READEQUAÇÃO. UM SEXTO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOMS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. A jurisprudência entende que, para aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante, desde que não haja fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. Pena readequada.
4. Demonstrado nos autos que o réu, mediante uma única ação, praticou dois crimes de ameaça, imbuído de desígnios autônomos, em desfavor de duas vítimas, mantém-se o concurso formal impróprio adotado em sentença.
5. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.